Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 121, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado -, teve a prisão convertida em preventiva em 16.12.19 (ID 15144523). Sustenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação, eis que amparada apenas na periculosidade abstrata do crime e na probabilidade de reiteração criminosa. E com a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus), alterou-se o expediente do Tribunal e a audiência de continuação da instrução foi redesignada, o que acarretará excesso de prazo da prisão e sujeitará o paciente às condições insalubres do cárcere. Pede, se não revogada a prisão preventiva, seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o monitoramento por meio do uso de tornozeleira eletrônica. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que WENDERSON, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, em tese, participou da tentativa de homicídio perpetrada em desfavor de ERIVALDO. Apurou-se que WENDESON conduziu a motocicleta até o local dos fatos e deu fuga ao autor dos disparos no mesmo veículo. Agrava ainda mais o fato, a notícia de que o delito, possivelmente, foi praticado em virtude de “guerra” existente entre Quadras desta circunscrição e de circunscrição adjacente. Também agrava o fato do ataque ter sido praticado, em tese, em plena luz do dia, em área residencial e em superioridade numérica e de surpresa à vítima. Assim, a prisão cautelar é necessária, pois a dinâmica dos fatos e a motivação a ele atribuídos aponta para a sua periculosidade, de modo que são fortes os indicativos de que a liberdade de WENDERSON nesse momento poderá gerar grave afronta à segurança pública e à manutenção da paz social. Com efeito, dinâmica dos fatos, acima descrita, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade da pessoa apontada como autor, bem como a torpeza da motivação que ensejou o suposto crime. Tais fatos possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Essa ilação está ainda corroborada pela extensa folha de antecedentes penais de que é possuidor WENDERSON (ID 52139132 – fl. 145/159). Dessa forma, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública, aplica-se ao caso concreto, conforme entendimento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Verifica-se, ainda, indicativos de que a prisão se mostra necessária para a conveniência da instrução processual, em razão dos elementos contidos no Inquerido Policial que apontam para o temor de testemunhas prestarem seus depoimentos, conforme bem salientado pelo Ministério Público. Noutro giro, observo que a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva nesse momento processual. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em face de WENDERSON LUIS CALDAS DE LIMA, como medida de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.” (ID 15144523). Em 17.3.20, quando o paciente estava preso há 92 dias, o MM. Juiz manteve a prisão preventiva e, atendendo ao disposto no § único do art. 316 do CPP, com redação dada pela L. 13.964/19, observou: “A prisão provisória deve ser analisada à luz da teoria da imprevisão, ou seja, sua imposição ou período de duração estão condicionados a existência temporal de seus fundamentos, conforme se infere do artigo 316 do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que os fundamentos que ensejaram o decreto segregatório cautelar continuam presentes, conforme indicados na Decisão que decretou a prisão preventiva (PJe 0710967-21.2019.8.07.0004 ID. 52349922). Verifica-se que a conduta imputada ao réu na denúncia não foi modificada pelos argumentos trazidos pela Defesa, ou seja, permanece demonstrado de forma concreta, a gravidade da infração ora apurada, bem como os indícios da periculosidade do agente. A dinâmica dos fatos, descrita na fase investigativa, indica a gravidade concreta da conduta, que, em tese, foi praticada por WENDERSON e outro indivíduo ainda não identificado. Consta dos autos que WENDERSON, teria contribuído para a prática do fato (homicídio tentado), quando conduziu a motocicleta até o local dos fatos carregando o autor dos disparos e depois deu fuga a ele no mesmo veículo. Ainda se infere dos autos que o crime tenha sido praticado em virtude de “guerras” entre as quadras desta circunscrição e a circunscrição de Santa Maria, relacionadas ao tráfico de drogas, como descreve o relatório informativo 432/2019 – SICVIO 14a DP (ID. 52139123 pág. 26/40). Quanto à motivação do fato há notícia nos autos de que o fato se deu em represália à sucessão de assassinatos que ocorreram nas quadras 207/307 de Santa Maria, tendo como uma das vítimas o irmão do acusado, Yuri. Ressalte-se que o crime foi cometido durante o dia, em maior número de envolvidos e de surpresa à vítima. Com efeito, esses fatos, demonstram a gravidade concreta das supostas ações do denunciado, refletindo-se, em razão disto, os indícios de periculosidade. Aliado a isso, o acusado possui extensa folha penal e é reincidente específico em crime doloso contra a vida (ID. 59108899), além de possuir outras condenações a indicar o risco de reiteração delitiva e confirmar a sua periculosidade, razão pela qual considero insuficiente a aplicação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, como requerido pela Defesa. Outrossim, o denunciado é visto como perigoso pelas testemunhas que temem prestar depoimentos, razão pela qual a prisão preventiva do réu também foi decretada para a conveniência da instrução criminal. No que toca ao fato de o réu possuir residência fixa e ocupação lícita tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a periculosidade concreta da infração restou demonstrada nos autos, motivando a segregação cautelar. Assim, tendo em vista que os requisitos necessários para a prisão preventiva permanecem intactos, não havendo fato novo a modificá-los, vislumbro a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo que os motivos declinados pela Defesa não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou substituição da medida por outra medida cautelar. Ante o exposto, forte nessas razões, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o PEDIDO de REVOGAÇÃO de PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de WENDERSON LUIS CALDAS DE LIMA.” (ID 15144528, p. 92/3). A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Senão vejamos: “(...) IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi praticado, consistente em tentativa de homicídio, tendo a conduta delitiva sido perpetrada em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, qual seja, a existência de anterior desavença entre o corréu e a vítima, relativa à disputa entre facções criminosas rivais no interior de presídio local. Tudo isso revela a periculosidade concreta do agente, bem como a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (AgRg no HC 553045/GO, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, julgado em 10.3.20, DJe 16.3.20). Consta nos documentos juntados aos autos que o paciente conduziu o executor do crime em motocicleta até o local dos fatos e deu fuga a ele após os disparos de arma de fogo, que não acertaram a vítima por circunstâncias alheias à vontade dos autores. O crime foi cometido, de surpresa, em frente à residência da vítima, em contexto de guerra de gangues rivais - “Irmãos Piratas” e o grupo de “Neblina”, alcunha do paciente. Há, ainda, a informação de que em razão da guerra entre as gangues ocorreram outros homicídios anteriores, tentados e consumados. A gravidade concreta do crime é evidenciada na maneira como agiu o paciente – conduzir motocicleta para que o executor disparasse arma de fogo contra a vítima, em frente à residência dessa, em contexto de guerra de gangues rivais – o que justifica a custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública. O paciente, ao contrário do que afirma a impetrante, registra condenações transitadas em julgado por disparo e porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado, além de responder a outra ação criminal por tentativa de homicídio (ID 15159266). A reiteração criminosa do paciente, inclusive em crimes dolosos contra a vida, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Cabível a decretação da prisão preventiva no caso dos autos por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminosa do paciente. 3. No caso, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, uma vez que é multirreincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos delitos de receptação, estelionato tentado, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ademais, as circunstâncias do fato indicam provável incidência em outros tipos penais que não só a receptação, pois foi preso em flagrante na posse de cartões bancários em nome de terceiros e de um documento de identidade possivelmente falso. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. Na espécie, a alegação de o filho do paciente apresentar déficit de aprendizagem não constitui deficiência apta a exigir cuidados imprescindíveis por parte do paciente, sobretudo no caso em que consta que o adolescente fica sob os cuidados de sua genitora e da avó paterna. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 1230453, 07279873720198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13.2.20, publicado no PJe: 18.2.20); “(...) 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2. No caso dos autos, a gravidade concreta da infração, estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação fútil do crime praticado, com disparos de arma de fogo em via pública, evidencia a periculosidade do paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1226610, 07277665420198070000, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30.1.20, publicado no DJE: 4.2.20). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Ademais, há risco para a instrução criminal. O paciente é temido na região em que mora, tanto que testemunhas temem prestar depoimento. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Registre-se que para a conversão da prisão preventiva em domiciliar deve o paciente atender a um dos requisitos do art. 318 do CPP: ser maior de 80 anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Não provou a impetrante que o paciente preenche algum dos requisitos para a prisão domiciliar. E não há excesso de prazo na prisão. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). A primeira audiência de instrução foi realizada em 2.3.20, quando o paciente estava preso há 77 dias (ID 15144525). Designada nova audiência para a oitiva de outras duas testemunhas, essa foi cancelada em razão da Portaria Conjunta no 29 do TJDFT, de 16.3.20, que dispõe sobre as medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19 - nas unidades judiciárias e administrativas da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Excesso de prazo haveria se ultrapassado 178 dias sem que encerrada, sem justificativa, a instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Além do mais, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, na última sexta-feira, 20.3.20, a MM. juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). Até o momento, não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Não há, pois, risco iminente de que o paciente estará exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” E a sugestão do eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347 TPI/DF, para que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, não se aplica ao paciente, denunciado por crime doloso contra a vida. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, entendimento já assentado no magistério jurisprudencial. 3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva” (Acórdão 553654, 20110020217917HBC, Relator: Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 1o.12.11, DJE: 7.12.11, p. 276). Há prova da materialidade e indícios de autoria. Saber se os fatos ocorreram de forma diversa da narrada na denúncia exige exame aprofundado das provas, que não é cabível em habeas corpus. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.